Tribunal: TJDFT
Processo: 0702838-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0702838-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISLEY SIMOES DUTRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DANIEL STEPANSKI DA COSTA DESPACHO Aguarde-se o julgamento do recurso. Brasília, 30 de julho de 2021 17:32:20. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator